Tribunal: STF
Processo: RE 1482622
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Paraná, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO RECURSO FIXADA PELA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. ARTIGO 90, INCISO II, ALÍNEA “C”, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE ADOLESCENTES SUSPEITOS DE TEREM PRATICADO ATO INFRACIONAL. AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL ADEQUADO. PRETENSÃO INICIAL DE ABERTURA DE VAGA PARA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE ADOLESCENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E ABSOLUTA PRIORIDADE. INTERNAÇÃO NA UNIDADE MAIS PRÓXIMA DE SUA RESIDÊNCIA, CASO NÃO EXISTA VAGA PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE (ARTIGO 49, INCISO II, DA LEI DO SINASE E ARTIGO 3º, INCISO III, DA RESOLUÇÃO Nº 043/2015 DA SEJU). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS NORMATIVAS LEGAIS E INFRALEGAIS PELO PODER EXECUTIVO. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. DESCABIMENTO. TUTELA INIBITÓRIA FUTURA. POSSIBILIDADE. MULTA COERCITIVA. CABIMENTO EM FACE DO ESTADO E DO SECRETÁRIO DE JUSTIÇA. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 208, IV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    No julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral, esta Suprema Corte reafirmou a possibilidade da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço.



    Na presente hipótese, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando ao Estado do Paraná a:



    “disponibilização de vaga de internação provisória em local adequado, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, aos adolescentes L.H.D.S. e R.D.M.S.. Condenou, também, os requeridos à obrigação de fazer consistente na promoção da transferência para as unidades estatais adequadas e específicas, daqueles adolescentes que, doravante, venham ser provisoriamente internados ou sentenciados com a aplicação das medidas socioeducativas de semiliberdade e/ou internação, no prazo legal de cinco dias, conforme artigo 185, §2º, do ECA”.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está parcialmente alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da legitimidade da intervenção do Poder Judiciário para assegurar a fruição de direitos fundamentais constitucionalmente previstos, nestes compreendida a proteção integral à criança e ao adolescente. 



    Contudo, na execução do julgado são necessários a adoção de diálogo institucional e prazos adequados à conformação da política ao planejamento estatal e às disponibilidades orçamentárias, evitando-se, tanto quanto possível, medidas pontuais coercitivamente impostas. Lembro o item 2 da Tese nº 698:



    “2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.”



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para que o julgado seja adequado ao procedimento fixado na Tese nº 698 do STF, com a apresentação pelo Estado do Paraná de um plano para alcançar o resultado conforme a ordem constitucional e legal, à luz das finalidades judicialmente fixadas.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente